Tribunal: TJBA
Processo: 8020817-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020817-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JERONIMO DA CONCEICAO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA BONFIM MAYNART

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA E DÉBITO

C/C

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO
S
PREVIDENCIÁRIO
S
. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. QUESTÃO A SER
DIRIMIDA
NA FASE INSTRUTÓRIA. ÔNUS DO AGRAVADO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RETENÇÃO D
E
VERBA ALIMENTAR. PERIGO DE LESÃO GRAVE EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA
MEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020817-94.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JER
Ô
NIMO DA CONCEI
ÇÃO
NASCIMENTO
e como apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar
parcial provimento
ao
recurso
, nos termos do voto da relatora.